Tribunal: STF
Processo: ARE 1329382
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR REGIONAL DO TRABALHO APOSENTADO. INCORPORAÇÃO. QUINTOS. LEI COMPLEMENTAR N° 75/93 E LEI N° 8.911/94. POSSIBILIDADE. VANTAGEM PESSOAL EXCLUÍDA DO TETO DE REMUNERAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E CUSTAS. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
    1. Não há perda de objeto da ação quando a própria União, além de reconhecer que a acumulação pretendida poderá vincular-se ao cumprimento dos requisitos do art. 193 da Lei n° 8.112/90, contesta o mérito, caracterizando-se assim uma pretensão resistida. Preliminar rejeitada.
    2. A Lei Complementar n° 75 , de 20.05.1993, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, determina em seu art. 232 que para o cálculo dos proventos da aposentadoria devem ser considerados os vencimentos do cargo imediatamente superior ao último exercido pelo servidor aposentado.
    3. A Lei n° 8.112/90, antes das alterações previstas na Lei n° 9.527/97, assim como a Lei Complementar n° 75 /93, não proibiram a percepção cumulativa da incorporação dos quintos (art. 3° da Lei n°8.911/94 e art. 62 da Lei n°8.112/90), com o cálculo dos proventos com base na remuneração do cargo imediatamente superior (art. 232 da LC n° 75 /2003 e art. 192 da Lei n° 11, 8.112/90).
    4. Tendo o autor se aposentado sob a égide da Lei Complementar n° 75 /93, faz jus ao direito pleiteado, diante da inexistência de proibição de acumular as referidas vantagens.
    5. Juros de mora e correção monetária na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
    6. Sem condenação em honorários, em razão da sucumbência reciproca. Custas a serem repartidas entre as partes.
    7. Apelação não provida. Remessa oficiai tida por interposta parcialmente provida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II; 37, caput e inciso XI; 39, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente